Tribunal: STF
Processo: RE 1439539
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa:  Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Divergência. Imposto de renda de pessoa física (IRPF). Ganho de capital decorrente de doação a título de adiantamento de legítima. Divergência entre turmas desta corte. Existência de Repercussão Geral. Tema RG nº 1.391. Sobrestamento do processo. Embargos parcialmente acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União, sob o fundamento de que a incidência do IRPF sobre ganho de capital decorrente de doação em adiantamento de legítima acarretaria indevida bitributação, em razão da concomitância com o ITCMD. O paradigma indicado (RE nº 1.425.609-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes) adotou entendimento oposto, reconhecendo a constitucionalidade da incidência do IRPF em tais hipóteses.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se se configura divergência jurisprudencial entre as Turmas do STF quanto à incidência do IRPF sobre ganho de capital em doações por adiantamento de legítima; e (ii) estabelecer se, diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema RG nº 1.391, impõe-se o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito pelo Plenário.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 1.043 do CPC se autorizam os embargos de divergência quando demonstrada a discrepância de entendimentos entre órgãos fracionários do Tribunal, o que se verifica no caso concreto.



    4. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 1.522.312-RG/SC (Tema RG nº 1.391), reconheceu a existência de dissenso entre as Turmas quanto à constitucionalidade da incidência do IRPF sobre ganho de capital em doação de bens e direitos em adiantamento de legítima, fixando a repercussão geral da matéria.



    5. A pendência de julgamento do Tema RG nº 1.391 impõe o sobrestamento do presente processo e a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão definitiva e, se necessário, realize juízo de retratação.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de divergência parcialmente acolhidos, com determinação de sobrestamento do processo e devolução ao Tribunal de origem.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 145, § 1º, e 153, inc. III; CPC, art. 1.043; RISTF, art. 355; Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 3º; Lei nº 9.532, de 1997, art. 23, "caput" e § 2º, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.522.312-RG/SC (Tema RG nº 1.391), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 24/04/2025, p. 1º/07/2025; RE nº 1.425.609-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/05/2024; RE nº 1.437.588-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/08/2023.